Tribunal: TJSP
Processo: 1025505-69.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquina – Males em membro superior direito – Doença ocupacional – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquina – Males em membro superior direito – Doença ocupacional – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário do autor e oficial providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025505-69.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALAN DE MAGALHÃES RAIMUNDO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso voluntário do autor e ao oficial. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577 -Voto no 13.280
2
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577
Apelante: Alan de Magalhães Raimundo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.280
Acidente do trabalho – Operador de máquina – Males em
membro superior direito – Doença ocupacional – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo
- Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário do autor e oficial providos.
A r. sentença de fls. 177/179, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Alan de Magalhães Raimundo,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-doença acidentário, a partir da cessação do
auxílio-doença concedido (15/06/2015 fls. 143), e que foi convertido pela r.
sentença em seu homônimo acidentário, devendo perdurar até a alta definitiva do
tratamento (enquanto persistir a incapacidade), mais o abono anual, com
compensação, na fase de liquidação de sentença, caso eventualmente o autor venha
percebendo algum benefício por incapacidade, sendo vedada a cumulação com
aposentadoria de qualquer espécie, condenando o Instituto ao pagamento dos valores
em atraso, com juros moratórios devidos a partir da citação, com atualização
monetária e juros nos termos do disposto no artigo 5o da Lei 11.960/09, de
29/06/2009, devendo ainda o cálculo de liquidação se adequar, no que couber, à
recente modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4357 e 4425 pelo Plenário
do C . STF, sendo que a conta elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo. O Instituto foi condenado ao reembolso das despesas devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577 -Voto no 13.280
3
comprovadas nos autos, atualizadas, e em honorários advocatícios de 15% sobre as
parcelas vencidas até a sentença.
Inconformado, apela o autor, buscando a reforma parcial da r.
decisão. Entende, em síntese, que o obreiro faz jus à concessão de auxílio-acidente,
não se conformando com a conclusão de que a incapacidade é apenas temporária,
tendo por base somente o laudo pericial, cujo desfecho contraria o conjunto
probatório dos autos, que demonstra que a incapacidade é parcial e permanente.
Afirma que o obreiro já se submeteu a tratamentos, inclusive duas cirurgias, com
lesões no ombro direito que iniciaram em 2014, emissão de CAT aos 10/11/2014,
devido ao diagnóstico de síndrome do manguito rotador em ombro direito, sendo
que depois de quase dois anos a lesão permanece, devendo o obreiro ser afastado de
sua atividade laboral agressiva aos membros superiores, capaz de agravar a moléstia
diagnosticada, o que indica a caracterização da incapacidade laboral para o exercício
de seu trabalho habitual, não podendo mais exercer as atividades que habitualmente
exercia. Entende que restou demonstrado nos autos que a incapacidade do autor é
definitiva, uma vez que não poderá mais voltar a realizar trabalho com exercício
repetitivo e uso do braço acima do ombro, e constando no processo recomendação
médica de que poderia o autor retornar às suas atividades laborativas, porém,
realizando trabalho compatível. Aduz que o autor apresenta lesões definitivas, tanto
que foi diagnostica a perda de mobilidade e amplitude em seu ombro direito,
conforme descrição do exame físico realizado pelo perito. Salienta que o parecer de
sua assistente técnica comprova que a incapacidade do autor é parcial e permanente,
como mencionado no recurso, comprovando que, em função de seu trabalho como
operador de máquinas, atividade braçal e requerente de esforços e movimentos
repetitivos, o autor veio a ser acometido de lesão no ombro direito, causadora de
incapacidade parcial e permanente, sendo que o nexo causal restou amplamente
comprovado nos autos. Entende que a incapacidade parcial e permanente restou
demonstrada, tanto que o obreiro, por recomendação médica, foi colocado em
atividade compatível à sua condição, não podendo retornar a exercer atividades que
exijam uso do braço acima do nível do ombro e movimentos repetitivos, sob risco
de agravamento das lesões. Aduz que a eventual curabilidade da doença laborativa
não afasta o direito ao auxílio-acidente, conforme já julgado pelo STJ em sede de
Recurso Especial repetitivo, em decisão mencionada no recurso, onde ficou
estabelecido que a mera reversibilidade (cura da doença) é irrelevante para a
concessão do auxílio-acidente. Entende, assim, que o autor está parcial e
permanentemente incapacitado para a sua atividade laboral habitual, conforme ainda
jurisprudência mencionada no recurso, devendo o benefício de auxílio-acidente ser
concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
artigo 86 da lei 8.213/91, devendo ser reformada a r. sentença, julgando procedente
a ação.
Processado o recurso, a autarquia não apresentou contrarrazões.
O juízo de primeiro grau não se manifestou a respeito do
reexame necessário.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577 -Voto no 13.280
4
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira
instancia e verificação de mal contido na inicial não investigado (fls. 209/214),
sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 233/232), silenciando a autarquia
(fls. 234).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De se recordar que o recurso oficial foi considerado
interposto, posto que a sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no
caso vertente, as excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em
se tratando de condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode
afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários
mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.
Por igual que recurso voluntário do autor preencheu os
pressupostos legais de admissibilidade.
Passadas estas considerações, passo ao exame da matéria, em
sede recursal.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de quadro de lesões em membro
superior direito (síndrome do manguito rotador em ombro direito e epicondilite de
cotovelo direito), por esforços repetitivos (LER / DORT), males esses advindos das
condições de trabalho a que estava submetido em suas funções de operador de
máquinas, junto à indústria de peças automotivas. Requereu ainda a conversão do
benefício de auxílio-doença previdenciário recebido em seu homônimo acidentário.
O acidente é objeto de CAT, emitida por Sindicato e
colacionada a fls. 32, sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de
benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 09/10/2014 a
15/06/2015, número de benefício NB 31 / 608.081.607-9 (fls. 33/36, 37, 143), e de
benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 21/10/2015 a 06/11/2016,
benefício de número NB 91 / 612.281.754-0 (fls. 144).
A prova pericial médica renovada é segura
e convincente e merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 225/227, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico dos ombros, “Cicatrizes em bom
estado em Ombro Direito” (fls. 225) e “Leve assimetria muscular, com leve
diminuição da força contra-resistência em Ombro Direito, com crepitação”, assim
como “Redução em grau leve dos movimentos de rotação externa e interna, assim
como o movimentos de elevação, abertura, arco de movimento, atingindo 160o de
180o esperados, com diminuição dolorosa em Ombro Direito” e “Redução em grau
leve dos movimentos de rotação externa e interna, assim como o movimento de
elevação, abertura, arco de movimento, atingindo 160o de 180o esperados, com
limitação dolorosa em Ombro Direito”, além de “Sinais de impacto positivos” (fls.
225).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “alterações na
capacidade funcional em Ombro Direito, alterações estas decorrentes de patologia
relacionada ao trabalho, como explicaremos a seguir, e que reduzem de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577 -Voto no 13.280
5
parcial e permanente sua capacidade de trabalho” (fls. 226).
Também deixou afirmado que “No presente caso o nexo
causal pode ser estabelecido, já que nas funções desempenhadas pelo autor na
indústria de autopeças são comuns os movimentos de abertura e elevação dos
braços acima da linha média dos Ombros, havendo, portanto, sobrecargas em
Ombros, sendo tais funções amplamente conhecidas na prática pericial” (fls. 226).
Por fim, concluiu que “Tais alterações podem ser
consideradas como consolidadas, e reduzem de forma parcial e permanente a
capacidade de trabalho do autor, não devendo mais o autor trabalhar em atividades
que exijam elevação dos braços acima da linha média dos Ombros com emprego de
força” (fls. 226).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro superior direito, oriundas das condições de seu trabalho
habitual, as quais o incapacitam para o exercício dessas atividades, de forma parcial
e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor
a reforma parcial da sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor o auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho
narrado, ou seja, 07/11/2016, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, convertendo-se o auxílio-doença previdenciário em
acidentário, NB 31 / 608.081.607-9.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577 -Voto no 13.280
6
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à
Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905,
em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a
adoção do INPC como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza
previdenciária nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025505-69.2015.8.26.0577 -Voto no 13.280
7
por todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de
se unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso voluntário do autor e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator